Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVOCAÇÃO DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRAMINUTA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO.

“Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.”
(N.U 1005072-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002000-75.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP. E OUTROS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP. E OUTROS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra v. acórdão desta Câmara (Id 65340992), que, a unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.
, ora embargada, para, reformando a decisão agravada, excluir o crédito da mesma dos efeitos da recuperação judicial da agravada (art. 49, §3o, LRF).

A insurgência recursal das embargantes reside à suposta omissão e contradição constantes no
decisum
embargado,
“posto que a) deixou de analisar a questão da ausência dos contratos que comprovam a existência do negócio jurídico, o que acarretou na improcedência da impugnação de crédito; b) restou contraditório quanto a não comprovação nos autos de que havia o registro da alienação fiduciária”
(sic).

Quanto ao ponto, esclarece que a
“sentença proferida nos autos de origem (Impugnação de Crédito – Código 167304), que a Impugnação fora julgada improcedente por duas razões, quais sejam: i) pela ausência de regular constituição da garantia, pois não havia prova do registro do contrato junto ao Registro de Títulos e Documentos competentes; ii) pela ausência dos requisitos necessários para ajuizamento da Impugnação de Crédito, dado que não fora juntado aos autos os contratos de comprovam a existência do crédito, mormente por trazer partes, valores e contratos que não guardam relação alguma com o caso em tela”
(sic), pelo que entende que, uma vez tratando-se a impugnação de crédito um mero incidente processual distribuído por dependência à recuperação judicial, o mesmo sequer merecia ser conhecido, já que não cumpriu com os requisitos do art. 330 do CPC, mormente porque o
“crédito relatado sequer diz respeito ao contrato estabelecido com as ora Embargantes”
(sic).

Diante disso, diz que agiu com acerto a r. sentença que resultou na improcedência da Impugnação de Crédito manejada pela ora embargada, tendo em vista que não comprovou a existência do crédito, acostando aos autos de origem contratos alheios ao caso em tela.

Assim, pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos modificativos, a fim de que
“seja sanada a omissão existente no v. acórdão quanto a inexistência dos requisitos necessários ao ajuizamento da Impugnação de Crédito, tendo em vista que a r. sentença de piso agiu com acerto ao julgar improcedente a mesma, vez que a embargada PREENCHE todos os requisitos do artigo 330 do CPC, sendo certo o indeferimento da petição inicial”
(sic) (Id 66796986).

Contrarrazões ofertadas no Id 68158475, em que invoca o descabimento dos aclaratórios, e no mérito, pela rejeição dos mesmos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 65340992, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E FALTA DE PREPARO REJEITADAS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – NULIDADE OU SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO – ART. 49, §3o, DA LEI No. 11.101/05 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, ANTE A LITIOSIDADE DA DEMANDA – VALOR DO BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“I – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.” (N.U 1015832-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).

“(...) 1. “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 2. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (N.U 1003174-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).”

Pois bem. Apesar das embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado dos vícios de omissão e contradição,
de plano
, assento que absolutamente todos os argumentos submetidos pelas mesmas nos presentes aclaratórios não foram tensionados ao tempo do oferecimento da contraminuta ao agravo de instrumento que julgou o aresto embargado.

É que, da detida análise da referida peça processual (contraminuta), infere-se claramente que a mesma encontra-se toda ela fundamentada em duas premissas básicas, sendo a primeira delas relacionada à própria
admissibilidade recursal
, mediante a suscitação de duas preliminares, assim redigidas:
“2.1. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS FORMAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS E IMPORTANTES”
e
“2.2. DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS”
; e a segunda direcionada ao
resultado pretendido no mérito do instrumento
, qual seja, o desprovimento, cujos fundamentos se resumem em três pontos, a saber:
“3.1. DA DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA OU SUSPENSÃO DO PROCESSO”
;
“3.2. DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO CONTRATO NO REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTOS”
e
“4. DA CORRETA APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO CASO EM TELA”
(Id 37444454).

Em outros termos, da detida análise dos fundamentos despendidos na contraminuta, tem-se que em nenhum momento as embargantes mensuraram a questão afeta à irregularidade do incidente processual que originou a decisão agravada (impugnação ao crédito), limitando-se, em suma, em defenderem a inexistência do registro da garantia incidente sobre o crédito pertencente à agravante, ora embargada, perante o Registro de Título e Documentos.

Sendo assim, não é possível, em sede de embargos de declaração, analisar questões não suscitadas no momento processual pertinente, por caracterizar evidente inovação de fundamentos, o que, aliás, é rechaçado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal. Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INDEVIDA INOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
”

(N.U 1005072-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Como sabido, a inovação recursal não deve ser admitida em razão da ocorrência da preclusão, porquanto as embargantes deixaram de manifestar, no momento adequado, a aventada
“AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO”
, tampouco o
“acerto da r. sentença que fora agravada pela ora Embargada, tendo em vista que não comprovou a existência do crédito, acostando aos Autos de origem contratos alheios ao caso em tela”
, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa.

Com efeito, não pode o Grupo Recuperando, à destempo, submeter novas razões em sede de embargos.

Nessa toada, é consentâneo o entendimento do STJ, corte que possui a missão de uniformizar os entendimentos acerca da matéria processual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 2° DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
III – A questão da ausência de recibo que ateste ter havido a cobrança de honorários de instrumentador cirúrgico, embora alegada na petição inicial, não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, sendo trazida posteriormente em sede de embargos de declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
[...]”
(AgInt no REsp 1821061/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535, II, DO CPC/1973. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.
2. A dedução de tese jurídica por meio de argumentos apresentados somente em aclaratórios opostos após o julgamento do recurso da parte embargante não implica ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, ao revés traduz indevida inovação recursal superada pela preclusão consumativa.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 662.100/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Portanto, considerando que as teses agitadas pelo Grupo Recuperando foram ventiladas tão somente nestes aclaratórios, muito embora tenha sido, em tese, infirmada por ocasião do julgamento de recurso anterior envolvendo as mesmas partes (RAI no. 1011655-42.2018.8.11.0000) e que aguarda-se a certificação do trânsito em julgado em virtude da pendência do julgamento de Recurso Especial interposto pelas aqui embargantes, não possui o condão de devolver a matéria ao conhecimento do Colegiado, mostrando-se, pois, inevitável o não conhecimento dos presentes embargos declaratórios.

Ainda que assim não fosse, nem mesmo a aventada omissão/contradição mostra-se evidente no caso ora em análise, já que no aresto embargado, anotei que o crédito pertencente à ora embargada, garantido por cláusula fiduciária, ao contrário do defendido pelas embargantes, não se submete à recuperação judicial pelo simples fato de encontrar-se devidamente registrado junto ao Cartório competente, consoante se verifica do seguinte excerto:

“[...] In casu, ao contrário do consignado pela Magistrada singular, pela Cédula de Crédito Bancário no. 426622 que instrui a impugnação de crédito objeto do litígio, firmada entre a instituição bancária e a agravada Construtora ALFER Ltda. – EPP na data de 06/05/2014 (Id 33463990 – págs. 22/33), verifica-se que o bem móvel adquirido pela recuperanda mediante FINAME, qual seja, Caminhão International 4400 P7 – versão 6X2-4400 P7 6X2, 2012/2013, foi dado em garantia fiduciária, conforme previsto no “Item V – Garantia(s)” da avença, o que também é confirmado pelos registros sistêmicos/telas de consulta do veículo objeto da alienação, extraídos da base de dados dos órgãos públicos veiculares (DENATRAN e DETRAN), onde constam, de forma expressa, a existência de alienação fiduciária em favor do
Banco de Lage Landen Brasil S/A
(Id 33463990 – págs. 34/35), que posteriormente cedeu o crédito respectivo à ora agravante, na forma do “Termo de Sub-rogação de Direitos Creditórios” acostado no Id 33463992 – pág. 7.

Nesse tocante, muito embora a parte agravada discorra que o contrato que instituiu as garantias em favor do banco fiduciantes não foi registrado no Cartório competente, não é isso que se verifica na hipótese dos autos, já que a Cédula de Crédito Bancário que alicerça a impugnação ao crédito encontra-se com firma reconhecida de todas as partes envolvidas na avença, que se aperfeiçoou perante o 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id 33463990 – págs. 31/33).

Ainda que assim não fosse, consoante muito bem destacado pelo douto Promotor de Justiça em parecer de Id 38306470, “mesmo que não tivesse sido registrada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial (AgInt no REsp 1824756/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)”, pelo que merece reforma a decisão agravada, a fim de se excluir o crédito da agravante dos efeitos da recuperação judicial da agravada. [...]”
– Id 65340992 (com destaques no original).

Desse modo, o presente recurso também consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Por fim,
advirto
às embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020